Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Causa de aumento de pena. Imediações de estabelecimento religioso.
1 - As provas – denúncias de que o réu traficava drogas, depoimentos harmônicos dos policiais que que monitoraram o local dos fatos e viram o momento em que o réu vendeu porção de crack ao usuário, além da apreensão de porção de droga em poder do usuário – são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 - Se não consta no rol do art. 40, III, da L. 11.343/06 - taxativo – a previsão da causa de aumento para o tráfico de drogas realizado nas imediações de estabelecimento religioso de qualquer natureza, é ilegal a interpretação extensiva para abrangê-la, em prejuízo do réu.
3 - Apelação provida em parte.